Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO BATISTA SILVA BORGES - CPF: 900.211.341-20 (ADVOGADO), CLEITON DEVAIR DA SILVA - CPF: 063.963.951-85 (AGRAVANTE), CLEUNICE MIRON SANCHEZ - CPF: 017.676.001-60 (AGRAVADO), ADRIANO GORGULHO DE ABREU SILVA - CPF: 066.655.616-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA - CPF: 000.434.926-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA E IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROTEÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando sua imediata imissão na posse de imóvel urbano, concedendo prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de força policial e multa diária de R$ 500,00, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reivindicatória na qual a autora alega ter sido vítima de golpe na venda de sua residência em troca de fazenda localizada em área militar inalienável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória, especialmente quando há alegação de terceiro adquirente de boa-fé e necessidade de aprofundamento probatório sobre a participação do atual possuidor em eventual fraude originária.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência em ação reivindicatória exige demonstração inequívoca da propriedade, individualização da coisa e comprovação da posse injusta do réu, elementos não suficientemente demonstrados na cognição sumária.

4. A sucessão de transmissões do imóvel e a alegação de fraude originária demandam dilação probatória para esclarecimento da participação concreta do agravante no suposto conluio, não havendo prova direta de sua má-fé.

5. A tutela concedida possui caráter fortemente satisfativo, tornando difícil o retorno ao status quo ante caso seja posteriormente reconhecida a boa-fé do terceiro adquirente.

6. A existência de controvérsia probatória relevante sobre o domínio e a legitimidade das transmissões impõe a manutenção da situação fática até o deslinde final da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Em ação reivindicatória envolvendo alegação de terceiro adquirente de boa-fé, a concessão de tutela de urgência para imissão na posse exige demonstração inequívoca da propriedade e da posse injusta, sendo imperiosa a dilação probatória quando há controvérsia sobre a participação do atual possuidor em eventual fraude originária."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1013241-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
CLEITON DEVAIR DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ação Reivindicatória e Imissão na Posse n.o 1000921-86.2023.8.11.0087
, ajuizada por
CLEUNICE MIRON SANCHEZ
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, determinando sua imediata imissão na posse do imóvel localizado no lote 10, quadra 111, Rua das Marumas, bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de utilização de força policial e aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, ser terceiro adquirente de boa-fé, exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de cinco anos, tendo realizado benfeitorias necessárias no imóvel.

Argumenta que a agravada transferiu voluntariamente a posse de sua residência em
junho de 2020
, aos corréus José Carlos de Alvarenga e Pedro Medeiros Neto, como parte do pagamento de um imóvel rural, “Fazenda Água Azul”, que alega ter sido vítima de golpe, referente à venda dessa propriedade rural. Aduz ter adquirido o imóvel de forma onerosa e legítima, por meio de cadeia sucessória de contratos de compra e venda, sem conhecimento de eventual vício anterior.

Sustenta que a agravada cometeu fraude processual ao transferir o título municipal do imóvel para seu nome apenas em 04/09/2023, cinco meses após o ajuizamento da ação e mais de três anos após ter se desfeito voluntariamente da posse.

Alega, ainda, risco de dano irreparável, diante da possibilidade de despejo de sua única moradia.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito recursal, determinando que o Juízo a quo se abstenha de praticar qualquer ato executório da decisão combatida, especialmente a expedição de mandado de imissão de posse, o uso de força policial, ou a efetivação da multa diária fixada.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o agravante na posse do imóvel até o julgamento final da demanda de origem com ampla dilação probatória. Alternativamente, o provimento parcial do recurso para determinar: a produção de provas antes de qualquer decisão sobre imissão de posse; prova testemunhal sobre a cadeia de transmissões e o contexto do mercado imobiliário local e prova documental complementar sobre valores de mercado à época das transações.

O preparo deste recurso foi efetuado, conforme Id.

342392875.

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferida, conforme decisão de id. 342644853, sobrestando a eficácia da decisão agravada, a ordem de imissão na posse, a desocupação do imóvel e a incidência da multa diária, mantendo o agravante na posse do bem até o julgamento de mérito do presente recurso.

Em contrarrazões, CLEUNICE MIRON SANCHEZ defende (id. 347273365) a probabilidade de seu direito, calcada na nulidade absoluta do negócio jurídico originário, uma vez que a "Fazenda Água Azul" localiza-se em área militar inalienável.

Argumenta que a cadeia de transmissões foi flagrantemente simulada para ocultar o patrimônio, destacando a velocidade das transações (quatro transferências em vinte dias), a depreciação artificial do valor, os vínculos familiares entre os adquirentes e a completa informalidade do negócio celebrado pelo agravante.

Sustenta, ainda, que o agravante não reside no imóvel, mas o loca a terceiros, auferindo renda ilícita, o que esvazia a alegação de perigo de dano inverso consistente no risco de ficar desabrigado, ao passo que a agravada, pessoa de baixa renda, vive de favor com sua filha menor desde 2020.

Rechaça a alegação de fraude processual, afirmando que a regularização do título municipal, em 2023, constitui exercício legítimo de seu direito de propriedade.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso, com a revogação do efeito suspensivo concedido. Subsidiariamente, pugna pela fixação de contracautelas, consistentes na vedação de alienação ou de nova locação do imóvel, na obrigação de sua conservação e no depósito judicial de eventuais frutos ou aluguéis auferidos pelo agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, diante da ausência de interesse público ou social, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 354783898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
CLEITON DEVAIR DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ação Reivindicatória e Imissão na Posse n.o 1000921-86.2023.8.11.0087
, ajuizada por
CLEUNICE MIRON SANCHEZ
, que deferiu a tutela de urgência determinando a imediata imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel localizado no lote 10, quadra 111, da Rua das Marumas, Bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pelo réu, ora agravante, sob pena de uso de força policial e fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Observa-se, dos autos de origem, que a autora,
Cleunice Miron Sanchez
, ajuizou
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Ação Reivindicatória e Imissão na Posse
em desfavor de

José Carlos de Alvarenga, Pedro Medeiros Neto
e
Cleiton Devair da Silva,
relatando em sua inicial ter vendido seu único imóvel residencial em troca de área rural denominada “Fazenda Água Azul”, localizada no município de Novo Progresso/MT, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), posteriormente apontando que a referida fazenda está situada em área de reserva da base

aérea militar, de modo que o negócio jurídico originário seria nulo, em razão da ilicitude do objeto, por ser insuscetível de alienação.

A partir de então, afirma que o imóvel urbano foi rapidamente pulverizado por uma sequência de transmissões entre os réus e pessoas de seu círculo familiar, com o propósito de ocultação patrimonial e de dificultar a retomada do imóvel.

Aduz que ficou privada de seu imóvel residencial por ter sido vítima de golpe, o que teria tornado o negócio jurídico nulo em razão do dolo e da má-fé dos requeridos, vivendo em situação de vulnerabilidade, pois o imóvel constituía sua única moradia, onde residia com a filha menor.

O juízo de origem, ao reexaminar a tutela anteriormente indeferida, acolheu essa linha argumentativa, destacando áudios com reconhecimento implícito da fraude, auto de constatação e a sucessão de 4 (quatro) transmissões em curto espaço de tempo, deferindo a imissão na posse do imóvel à autora e concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pelo réu,
Cleiton Devair da Silva.

Já o agravante apresenta versão cronológica diversa. Segundo sustenta, em
junho de 2020
, a agravada transferiu voluntariamente a casa como parte do pagamento da fazenda; no mesmo dia,
Pedro Medeiros Neto
a teria repassado a
José Carlos
; em 08/07/2020,
José Carlos
a vendeu a
Cleverson
por R$ 200.000,00; em 15/07/2020,
Cleverson
a transferiu a
Cleberson
; e, ainda em julho de 2020,
Cleberson
a teria transferido ao agravante,
Cleiton
, mediante permuta por uma Ford Ranger 2014 e R$ 30.000,00.

Afirma, ainda, que, em
outubro de 2020
, a agravada e José Carlos teriam vendido a propriedade rural a
Douglas Rivelino Zanolli dos Santos
, recebendo parte do pagamento em cheque pós-datado, posteriormente apontado como fraudulento.

Com base nisso, o agravante distingue radicalmente dois negócios: o da casa (junho de 2020), que reputa concluído e válido, e o da terra, no qual situa o suposto golpe, que ocorreu em outubro de 2020, afirmando que adquiriu o imóvel já distante três transmissões do negócio originário, por meio de permuta com seu irmão, sem saber de vícios pretéritos e num contexto local de informalidade imobiliária.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, entendo que o caso não se resolve por um único eixo; ele depende do encontro entre
nulidade originária
,
boa-fé de terceiros
e
cognição sumária da tutela
, para, só assim, obter a restituição do
status quo
quanto ao imóvel negociado ou a conversão em perdas e danos.

Assim, não há comprovação, nesta fase de cognição sumária de que a autora possa ter sido vítima de fraude. Tampouco se pode afastar a necessidade de exame mais aprofundado sobre: se a fraude originária e o posterior golpe relacionado à terra (Fazenda Água Azul) autorizam, por si sós, a imediata expulsão do atual possuidor, ora agravante, sobretudo se ainda houver dúvida relevante quanto à sua má-fé concreta.

E essa dúvida decorre dos próprios documentos apresentados: há decisão judicial anterior reconhecendo que a autora registrou, em 2023, a aquisição do imóvel, embora o tivesse repassado a terceiro (ID 341241876); consta, ainda, narrativa de que o golpe documentado pelo Boletim de Ocorrência (ID 341241879)

incidiu sobre a venda da terra; e não há, nos trechos coligidos, prova direta da participação do agravante no dolo inicial.

Quanto ao
perigo de dano
, ambos os lados demonstram gravidade. A autora alega a perda de sua única moradia e situação de vulnerabilidade social; o agravante, por sua vez, invoca a perda de posse exercida há longo tempo, a realização de benfeitorias e a dificuldade de recomposição.

O problema jurídico decisivo, no caso, reside no fato de que a tutela concedida em primeiro grau ostenta caráter fortemente satisfativo. Uma vez efetivada a imissão, o retorno ao
status quo ante
mostra-se difícil, sobretudo em conflito dominial ainda cercado de controvérsia probatória, prova direta do conluio do agravante.

Nota-se, portanto, que existe a estrita necessidade de intervenção judicial com a consequente dilação probatória, ainda que haja inadimplemento, em casos envolvendo ações de emissão na posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal
.”

(N.U 1013241-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022). (grifo nosso)

Deste modo, a revogação da decisão agravada se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada e manter o agravante,
CLEITON DEVAIR DA SILVA,
na posse do imóvel até o julgamento final da demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026